Tribunal: TJES
Processo: 5001920-75.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MATOS MENDES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO

Nº
5001920-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: ANA PAULA MATOS MENDES

APELADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000.

2.

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros.

3.
Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação.

4
.

No julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ fixou tese no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade decorrente de serviço não prestado e a cobrança de forma excessivamente onerosa.

5
.
Consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No mesmo sentido, a Súmula nº 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

6.
Não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar que efetivamente realizado o serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel, afigura-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

7
.

Tendo o contrato sido firmado após a fixação das teses acerca da abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (Tema 958/STJ) e do cabimento da repetição do indébito, em dobro, independentemente da má-fé da instituição financeira (
EREsp nº 1.413.542/RS
), reponta cabível a repetição do indébito em dobro, ante o comportamento contrário à boa-fé objetiva.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO

Nº
5001920-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: ANA PAULA MATOS MENDES

APELADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

GRATUIDADE
DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL

A apelante interpõe recurso independentemente da realização do preparo recursal, com fulcro no art. 98, VIII, do CPC, afirmando estar sob o pálio da gratuidade de justiça que lhe fora deferida na origem.

A apelada, por sua vez, sustenta, em suas contrarrazões, o não atendimento dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.

Pois bem.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Nessa esteira, de acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (....)”.

Dito isso, infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, para além de acostar aos autos declaração de hipossuficiência econômica (id. 7696180), comprovou suficientemente a sua realidade financeira, por meio da carteira de trabalho (id. 7696176) e de declaração de imposto de renda (id. 7696178).

Veja-se que a remuneração auferida pela apelante (R$ 4.754,60) muito se aproxima do patamar de três salários mínimos que, via de regra, autoriza a concessão da gratuidade de justiça (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5018891-06.2021.8.08.0048, Des.Relator: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 06/11/2023).

Ademais, verifica-se que a renda da apelante é substancialmente comprometida pelo financiamento objeto da presente demanda, cuja parcela mensal gira em torno de R$ 1.400,00.

Por fim, conquanto a apelada sustente não estarem presentes os requisitos ao deferimento do benefício em sede recursal, não coligiu às suas contrarrazões nenhum indício sequer de que não mais subsiste a realidade econômica que lastreou o deferimento do benefício na origem.

Do exposto,
defiro
, também em sede recursal, o benefício da gratuidade de justiça.

MÉRITO

Conforme relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença de origem, proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, sustentando que (i) a ré comete abuso de direito, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva; bem como que (ii) é abusiva a cobrança das tarifas de cadastro, de registro e de avaliação do bem, sendo cabível a repetição do indébito em dobro.

Primeiramente, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a ora apelante figura como consumidora – destinatária final (art. 2º do CDC) e a apelada como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de financiamento de veículo automotor (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula nº 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as
cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

XV - estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor
;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico
a que pertence;

II -
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual
;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor
, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as abusividades suscitadas pela parte autora, ora apelante, em relação à cobrança de juros capitalizados, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de
juros capitalizados
, destaque-se que a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A respeito, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado
. 3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013770-24.2017.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade
. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000034-74.2019.8.08.0045, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/03/2024)

Na hipótese dos autos, a taxa de juros anual prevista no contrato (23,55%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,78%) (id. 7696175), razão pela qual inexiste abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

Ato contínuo, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes do contrato (1,78% ao mês e 23,55% ao ano – id. 7696175) não destoam substancialmente da taxa média de mercado praticada à época da contratação (2,04% ao mês e 27,88% ao ano – Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-24
; Acesso em: 04/04/2024, às 13h16min), tendo este eg. TJES sedimentado entendimento de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado.

A propósito, vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação de revisão de contrato bancário (financiamento de veículo)
. (...) 4.
Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado. Precedentes do e. TJES
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000648-48.2021.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II -
Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.
IV - Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010198-94.2019.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/05/2023)

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula nº 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016)
. 3)
Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896-66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 930,00 (id. 7696175), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a apelante e a apelada, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 2,03% do valor total financiado (id. 7696175).

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
e de
registro de contrato
, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Confiram-se as teses firmadas no referido julgamento:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e

2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

Dito isso, estando comprovada efetivação do
registro do contrato
firmado em março de 2022 (id. 7696452), descabe cogitar a abusividade da cobrança da mencionada tarifa.

Além disso, no caso concreto, não se verifica qualquer onerosidade excessiva no que tange ao valor cobrado da apelante a título de registro de contrato (R$ 433,50 – id. 7696175), o qual representa 0,88% do valor total financiado.

De outro lado, no que tange à
tarifa de avaliação do bem
(R$ 295,00 – id. 7696175), não restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, circunstância que enseja a abusividade da cobrança, mesmo que o negócio jurídico aluda a veículo seminovo, conforme jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. É
válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado.
2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. 1. (...) 2.
A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021274-52.2015.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/04/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PESQUISA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. É Ilegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES. 3.
Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014140-25.2012.8.08.0065, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Sendo assim, ante a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, impõe-se a
repetição do indébito
, que, em consonância à jurisprudência do c. STJ, deve ocorrer em dobro, uma vez que, independentemente da prova do elemento volitivo da fornecedora (má-fé), assumiu comportamento contrário à boa-fé objetiva ao realizar cobrança de tarifa abusiva, devendo-se salientar que, ao tempo da contratação (04/03/2022), já havia se passado quatro anos da fixação da tese, em recurso repetitivo, acerca da ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem sem a efetiva prestação do serviço (Tema nº 958/STJ).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. (...) 7)
Há entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (cf. Segunda Turma, AgInt no REsp 1.433.215/SC, rel. Min. Ministro Francisco Falcão, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020; Terceira Turma, AgInt no AREsp 737.072/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018); e Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). 8) Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento em dobro vem sendo determinado quando houver culpa inescusável ao efetuar a cobrança indevida, o que não está descortinado no caso concreto, tendo em vista que os julgamentos, nos quais restaram fixadas as teses sobre a cobrança das tarifas cuja abusividade restou declarada na sentença (REsp’s 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e 1.578.553/SP), são posteriores à contratação, ocorrida em 23/04/2010, ou seja, não é possível afirmar que a apelante tenha procedido a cobrança das tarifas em desconformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos nos julgamentos ocorridos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. 9) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 968, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”; na ocasião, restou também definido que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896-66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Da mesma forma, a contratação (04/03/2022) se deu posteriormente ao julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS (30/03/2021), no bojo do qual o c. STJ reconheceu que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", oportunidade em que fixou modulação de efeitos, a fim de que referida tese se aplique após a data de publicação do acórdão (30/03/2021). Vale conferir:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença, no sentido de declarar a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 295,00), condenando a parte ré, ora apelada, a repetir o indébito, em dobro, com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em vista da sucumbência mínima do réu, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando
a
apelante nas custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00, na forma do §8º do art. 85 do CPC, suspendendo, todavia, sua exigibilidade diante
do deferimento da
gratuidade de justiça (art. 98, §§1º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Com o Relator